Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
fazenda pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento padronizado. registro na ANVISA. Consonância com o Tema 793 do STF. Tema 1234 do STF. Inaplicabilidade. Recurso Conhecido e Não Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. O agravante afirma que o medicamento solicitado é padronizado e, portanto, aplicável o tema 1.234 da Suprema Corte ao caso. Aponta pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a compra do medicamento pretendido é financiada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Assevera que o medicamento integra o “Componente Especializado” e que os medicamentos desta categoria são de responsabilidade e financiamento pela União. Sustenta que a análise da matéria não pode se basear apenas no Tema 500 do STF e é necessário respeitar as regras de competências do SUS.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário está em consonância aos Temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que tratam do assunto e se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
4. É incontroverso que o medicamento solicitado é padronizado, tem registro na ANVISA e está incorporado no SUS. Portanto, em que pese os argumentos recursais, neste caso, deve ser observada a tese fixada no julgado pelo tema no 793/ STF: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
5. Ainda, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855178/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal assim complementou: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”
6. Assim, caberá ao demandante, em razão da solidariedade, a eleição de quem comporá o polo passivo da ação. Cuida-se, pois, no presente caso, de litisconsórcio facultativo, e não necessário.
7. De outro lado, conforme tema 500 da Repercussão Geral, as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA (o que não é o caso dos autos) deverão ser propostas em face da União.
8. Ademais, embora possa ser de responsabilidade da União o custeio pelo medicamento, não se tem presente elementos que implicam na formação do litisconsórcio necessário, podendo o jurisdicionado demandar contra o ente distrital e, nestas hipóteses, caberá ao Distrito Federal dentre as suas atribuições e competências no âmbito do SUS buscar junto à União o ressarcimento dos valores que dispender.
9. Ainda, o tema 1234 do STF não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a referida tese fixada discutiu sobre a obrigatoriedade da União constar no polo passivo da demanda que versar sobre a obtenção de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado na ANVISA, o que não é o caso dos autos.
10. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” do Código Processual Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso Conhecido e Improvido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024.